Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-72.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processo : 0704060-72.2025.8.07.0019 DECISÃO O despacho de id. 76411718 concedeu ao apelante a oportunidade para demonstrar a hipossuficiência econômica e, ainda, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência atualizada ou procuração contendo a cláusula especial do art. 105 do CPC, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O apelante manteve-se inerte à intimação (id. 77039414). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC/2015, determino ao apelante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator